Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710390-56.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA EMBARGADO: AROLDO AMARAL DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. (ID no 70408713) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70155368). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO